Tribunal: TJDFT
Processo: 0740496-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0740496-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALVINO DE JESUS SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 27 de outubro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito